Tribunal: TJDFT
Processo: 0701726-64.2022.8.07.0021
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0701726-64.2022.8.07.0021 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MARIA ELENIR ARAUJO SARAIVA EMBARGADO: PITE S/A DESPACHO Cuida-se de embargos de declaração opostos por MARIA ELENIR ARAÚJO SARAIVA contra o v. acórdão exarado sob o ID 52819378, pelo qual a egrégia 8a Turma Cível conheceu parcialmente da apelação cível interposta por PITE S/A e, na extensão conhecida, deu provimento ao recurso, para reformar a r. sentença recorrida e julgar procedente o pedido inicial, a fim condenar a ré na obrigação de fazer consistente na adoção das medidas necessárias para a atualização do cadastro imobiliário fiscal relativo ao imóvel localizado na Quadra 04, Comércio Local 05, Lote 27, Condomínio Mansões Entre Lagos, Brasília-DF, para que passe a figurar como contribuinte do IPTU sobre o aludido bem. Nos embargos de declaração opostos sob o ID 53255341, a embargante afirma que o egrégio Colegiado incorreu em omissão e contradição quanto ao exercício da posse do imóvel objeto da ação. Pondera que, ao contrário do entendimento firmado no v acórdão, foi alegado na contestação que não teria ocorrido a transmissão do domínio ou da posse do bem imóvel, circunstância que torna incabível a presunção de veracidade a respeito da questão A embargante destacou que, embora tenha lhe sido atribuído o exercício da posse sobre o imóvel objeto do litígio, a embargada não se desincumbiu do ônus de demonstrar tal fato. Ao final, a embargante postula o acolhimento dos embargos de declaração, para que sejam sanados os vícios apontados. Percebe-se, portanto, que a embargante pretende agregar efeitos infringentes aos embargos de declaração. Dessa forma, em homenagem aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, determino a intimação da embargada para, querendo, ofertar contrarrazões no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Após, com ou sem manifestação da embargada, retornem os autos conclusos para apreciação dos embargos de declaração. Brasília/DF, 10 de novembro de 2023 às 10:03:14. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora